Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730149-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MARLON VICTOR SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARLON VICTOR SILVA em face do ora agravante, concedeu tutela provisória para suspender a eficácia do ato administrativo que não considerou o autor cotista, permitindo que ele continue concorrendo às vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos, com a consequente reserva de vaga, na qualidade de candidato “sub judice” (ID 241541306 da origem). O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo foi proferido despacho de ID 74330679, nos seguintes termos: “INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC”. Oportuno observar que conforme instruções constantes do site deste TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), em que pese seja necessária a distribuição prévia do agravo de instrumento, deve o pagamento do preparo ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso. Ademais, o pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea. No caso, o recurso foi protocolado às 11:02 do dia 24/07/2025, contudo, o pagamento do preparo foi realizado de forma simples às 14:56 (ID 74333479). E, apesar de devidamente intimado (ID 74406761), o agravante não recolheu o preparo em dobro, conforme determinado no despacho. Neste compasso, não tendo comprovado o pagamento do preparo imediatamente após a interposição do agravo de instrumento, tampouco efetuado o pagamento em dobro conforme determinado, verifica-se deserto o recurso. Oportuno observar que, na presente hipótese, ocorreu a preclusão consumativa, de maneira que resta vedada nova complementação da documentação em outro momento. Assim, deixando o agravante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora